Tribunal: TJSP
Processo: 7000472-14.2023.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime semiaberto deferida sem a realização do exame criminológico - Sentenciado é reincidente e foi condenado por seis delitos de roubo, com término de cumprimento de pena previsto para 25/10/2044 – A insurgência do Parquet é pertinente, pois apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se que

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime semiaberto deferida sem a realização do exame criminológico - Sentenciado é reincidente e foi condenado por seis delitos de roubo, com término de cumprimento de pena previsto para 25/10/2044 – A insurgência do Parquet é pertinente, pois apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento carcerário, verifica-se que ele estava resgatando pena no regime mais severo e não restou demonstrado se o agravado está apto a usufruir plenamente deste processo reeducacional, ao reverso, as peculiaridades do caso (prática de crime grave, cometimento de falta disciplinar, não trabalhou e nem estudou e, ainda, ostenta alta pena a cumprir) exigem a submissão do sentenciado ao exame criminológico - Ausência de elementos robustos que demonstrem a possibilidade de abrandamento prisional, sem que isso implique em perigo à ordem pública - Temor do Parquet é pertinente e demanda a realização de exame criminológico – Possibilidade -Avaliação pericial se revela necessária a fim de resguardar a ordem pública e afastar a possibilidade de recidiva delitiva - Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime fechado e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar - Agravo provido.